Tribunal: TJDFT
Processo: 0708375-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708375-37.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALAN KARDEC VIEIRA DA SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO BS2 S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por ALAN KARDEC VIEIRA DA SILVA contra sentença da 1a Vara de Cível de Taguatinga e Claras, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BRB – BANCO DE BRASÍLA e outros. O juízo homologou o pedido de desistência formulado pelo autor e extinguiu o processo quanto ao réu BRB, sem apreciação do mérito, na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil (CPC). Quanto aos demais réus, revogou a tutela de urgência deferida (ID 202040930, fl. 53) e julgou improcedente o pedido. Na ocasião, extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC (ID 72096230). Em suas razões (ID 72096232), o apelante sustenta que: 1) inicialmente, lhe foi concedido o benefício da gratuidade de justiça; 2) todavia, na sentença, o juízo revogou o benefício, ao argumento de que o seu salário bruto ultrapassa o limite estabelecido pela Defensoria Pública; 3) é pessoa em situação de vulnerabilidade econômica, pois sua renda está comprometida pelos descontos realizados em seu contracheque e em sua conta corrente; 4) o juízo se equivocou, ao entender que a limitação da margem consignável deve considerar, tão somente, os descontos realizados no contracheque, sem considerar a soma destes com os descontos realizados em conta corrente; 5) há legislação específica que disciplina a limitação dos descontos consignados no percentual de 35% sobre a remuneração, de modo que não deve ser aplicado o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ); 6) o salário possui natureza alimentar e deve ser protegido contra abusos; 7) a retenção do salário não pode ocasionar a privação do devedor a um patrimônio mínimo para o seu núcleo familiar. Requer, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas pelos bancos VOTORANTIM S.A e ITAU CONSIGNADO S.A (IDs 72096234 e 72096235). É o relatório. Analiso, inicialmente, o pedido de gratuidade de justiça. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, não se pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Na hipótese, o apelante afirma que teve o benefício da gratuidade de justiça revogado pelo juízo na sentença. Reitera que não possui capacidade financeira para arcar com as despesas do processo e formula novo pedido. Todavia, não apresentou documentação capaz de comprovar a sua hipossuficiência. Em face dos princípios da cooperação e a fim de preservar o mínimo existencial, faculto ao apelante, no prazo de 5 dias, juntar documentos comprobatórios de sua situação financeira, tais como: extrato dos últimos 3 meses das contas bancárias, bem como os gastos que comprometem a renda familiar ou outros documentos capazes de comprovar sua situação de hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pedido. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 3 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator